Tribunal: TJSP
Processo: 2257942-74.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Embargos de declaração - Agravo de instrumento manteve o indeferimento de justiça gratuita em ação de indenização - O embargante reclama de omissão, pois assevera que há documentos que comprovam a necessidade do benefício - Inconformismo com os fundamentos do julgado - Prequestionamento incabível quando não conjugado com omissão, obscuridade ou contradição - Inteligência do art. 1.022 do Código

Ementa:

Embargos de declaração - Agravo de instrumento manteve o indeferimento de justiça gratuita em ação de indenização - O embargante reclama de omissão, pois assevera que há documentos que comprovam a necessidade do benefício - Inconformismo com os fundamentos do julgado - Prequestionamento incabível quando não conjugado com omissão, obscuridade ou contradição - Inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil - Embargos rejeitados.